Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725385-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYSE VANE MELCHIOR ALVES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MELCHIOR ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DJALMA MELCHIOR DE SOUZA DECISÃO 1. DAYSE VANE MELCHIOR ALVES interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 73253273, autos originários) proferida na ação anulatória movida contra ESPÓLIO DE JOSÉ MELCHIOR ALVES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de ação declaratória de nulidade de revogação de testamento público c/c pedido liminar. A autora alega, em apertada síntese, que em 13/07/2015, o de cujus dispôs de 50% de seu patrimônio em seu favor. Inobstante, afirma que, em 05/04/2022, a outra filha, ora inventariante do espólio, levou o genitor, que se encontrava acamado e sem o pleno gozo de sua capacidade civil, ao cartório para promover a revogação da mencionada escritura. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão imediata da escritura pública de revogação de testamento lavrada em 05/04/2022, junto ao Cartório do 10o Ofício de Notas, ao fundamento de que o processo de inventário está em trâmite desde 03/08/2024 junto ao juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, autos n. 0718321-15.2024.8.07.0007. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida, o que não se verifica no caso tendo em vista que os atestados médicos que apontam a existência de transtornos de idade ou demência avançada são datados posteriormente à revogação (id. 219706043). Assim, necessária se faz a instauração da instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação narrada nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” 2. Sustenta que a r. decisão agravada “deixou de considerar os relatórios médicos póstumos colacionados aos autos (ID 219706043), nos quais médicos que acompanhavam o falecido atestam que o de cujus possuía moléstias graves desde 2016” (id. 73253265, pág. 3). 3. Afirma que, em razão da incapacidade do testador, José Melchior Alves, a revogação testamentária é ato nulo, arts. 104 e 166, incs. I e IV, do CC/2002. 4. Acrescenta que “o laudo médico posterior a data da revogação do testamento, colacionado sob o ID 219708149, o qual atesta que o Sr. José Melchior Alves apresentava-se com perfeito estado mental, não manifestando nenhuma alteração psicológica (doc. anexo), não condiz com a realidade dos fatos, haja vista que foi elaborado por um médico amigo da Requerida, mediante pagamento, sendo, portanto, inválido” (id. 73253265, pág. 6). 5. Ressalta o perigo de dano ao resultado útil do processo, pois o inventário está em tramitação desde 3/8/2024 e poderá ser realizada a partilha com base em ato nulo, causando efeitos imediatos e irreversíveis. 6. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, “suspendendo-se imediatamente a escritura pública de revogação de testamento lavrada em 05/04/2022” (id. 73253265, pág. 8). 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante-autora (id. 73253273, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede de recurso, recebo o pedido como antecipação da tutela recursal. 10. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A questão atinente ao pleno discernimento de José Melchior Alves no momento da revogação do testamento, em 2022, demanda produção probatória e regular instrução do processo. 12. Embora a agravante-autora afirme que os documentos juntados na origem comprovam a incapacidade do testador ao tempo da revogação, o relatório médico (id. 219708149, autos originários) elaborado em abril de 2022 atesta a sanidade mental do José Melchior Alves e, não há, ainda, elementos que lhe retirem a validade. 13. Por fim, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque não demonstrada a iminência de qualquer ato expropriatório no processo de inventário que impossibilite a reversão de eventual partilha efetivada. 14. Pelo exposto, indefiro a tutela recursal. 15. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora